Tribunal: TJPA
Processo: 0834710-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834710-84.2021.8.14.0301

APELANTE: LANDRY AZEVEDO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. BANPARACARD. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contratos bancários, com repetição de indébito e exibição de documentos, alegando abusividade nos juros remuneratórios cobrados na modalidade BANPARACARD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados nos contratos da modalidade BANPARACARD superam de forma abusiva a taxa média de mercado para crédito pessoal total; (ii) estabelecer se há direito à repetição de indébito em razão da suposta cobrança indevida de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em caráter excepcional, quando comprovada de forma cabal a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegação de que os juros superam a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, discrepância significativa em relação às taxas divulgadas pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito, o que não foi feito.

5.

Os contratos analisados apresentam cláusula expressa de capitalização mensal de juros, com indicação das taxas mensal e anual, o que atende à exigência de transparência e informação clara ao consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

Não se comprova que a modalidade BANPARACARD deva ser equiparada automaticamente ao crédito pessoal total para fins de limitação pela taxa média de mercado, pois a equiparação depende de critérios técnicos e normativos ausentes nos autos.

7.

O apelante não trouxe extratos contratuais nem provas documentais suficientes para demonstrar os juros efetivamente aplicados ou os valores supostamente pagos a maior, inviabilizando o pedido de repetição de indébito.

8.

A validade dos contratos de adesão está condicionada à observância da boa-fé e da transparência, não havendo nos autos elementos que evidenciem violação a tais princípios, tampouco onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. BANPARACARD. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contratos bancários, com repetição de indébito e exibição de documentos, alegando abusividade nos juros remuneratórios cobrados na modalidade BANPARACARD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados nos contratos da modalidade BANPARACARD superam de forma abusiva a taxa média de mercado para crédito pessoal total; (ii) estabelecer se há direito à repetição de indébito em razão da suposta cobrança indevida de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em caráter excepcional, quando comprovada de forma cabal a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegação de que os juros superam a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, discrepância significativa em relação às taxas divulgadas pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito, o que não foi feito.

5.

Os contratos analisados apresentam cláusula expressa de capitalização mensal de juros, com indicação das taxas mensal e anual, o que atende à exigência de transparência e informação clara ao consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

Não se comprova que a modalidade BANPARACARD deva ser equiparada automaticamente ao crédito pessoal total para fins de limitação pela taxa média de mercado, pois a equiparação depende de critérios técnicos e normativos ausentes nos autos.

7.

O apelante não trouxe extratos contratuais nem provas documentais suficientes para demonstrar os juros efetivamente aplicados ou os valores supostamente pagos a maior, inviabilizando o pedido de repetição de indébito.

8.

A validade dos contratos de adesão está condicionada à observância da boa-fé e da transparência, não havendo nos autos elementos que evidenciem violação a tais princípios, tampouco onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LANDRY AZEVEDO DA SILVA em face de sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de revisão de débitos c/c repetição de indébito e exibição de documentos, ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a pretensão intentada pela parte autora nos moldes da fundamentação acima.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões, sustenta o apelante que o BANPARACARD não pode ser classificado como empréstimo pessoal não consignado, conforme defendido pelo banco apelado, uma vez que se trata de crédito rotativo com características próprias: serve para compras a crédito e a débito, empréstimos emergenciais e possui crédito rotativo renovável automaticamente com o pagamento. Argumenta que essas características são inerentes ao crédito pessoal total, não ao empréstimo pessoal não consignado, que exigiria novo contrato a cada operação.

Afirma que o magistrado de primeiro grau foi induzido a erro pelo banco réu ao acolher a tese de que o BANPARACARD seria modalidade de empréstimo pessoal não consignado, quando na verdade constitui linha de crédito emergencial com limite pré-fixado, utilizado mediante terminais eletrônicos ou para compras, com renovação automática do crédito após o pagamento.

Defende que a jurisprudência dos tribunais superiores considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média de mercado, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a redução dos juros ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual quando cabalmente demonstrada a abusividade.

Requer, assim, a reforma integral da sentença recorrida, com a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o apelado aos percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil como taxa média de juros mensais, considerada a limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores, bem como a condenação do banco à repetição de indébito em dobro e atualizada dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN em relação aos contratos de empréstimos quitados.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 21137122.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside na alegada abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo banco apelado nos contratos de empréstimo da modalidade BANPARACARD, bem como na classificação dessa modalidade creditícia e sua submissão aos limites da taxa média de mercado para crédito pessoal total divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sobre a questão dos juros remuneratórios em contratos bancários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista no Decreto 22.626 de 1933, a Lei de Usura, conforme expressamente enunciado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do Recurso Especial 1.061.530 do Rio Grande do Sul, submetido ao rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do artigo 51, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma cabal e inequívoca, que os juros pactuados foram manifestamente desproporcionais, a ponto de gerar desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva. A mera alegação de que os juros superam a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade que autorize a intervenção judicial no contrato.

É necessário comprovar que a taxa praticada discrepa substancialmente da média do mercado para a modalidade específica, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. O apelante, contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que permitam aferir objetivamente essa discrepância, tais como os extratos detalhados dos contratos específicos com as taxas efetivamente aplicadas ou comparativos com as taxas médias do Banco Central vigentes à época das contratações.

Quanto à capitalização mensal de juros, a questão também se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com o advento da Medida Provisória 2.170-36 de 2001, tornou-se admissível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada. Para a caracterização dessa pactuação expressa, basta que o contrato preveja taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a distinção entre as duas taxas, conforme decidido no Recurso Especial 973.827 do Rio Grande do Sul.

Analisando os contratos objeto da presente demanda, verifica-se que há previsão expressa de capitalização mensal de juros, com discriminação das taxas mensal e anual, atendendo plenamente o requisito de informação ao consumidor. Tratando-se de financiamento com parcelas prefixadas, o consumidor tem conhecimento antecipado do valor total que pagará ao longo de todo o contrato, não havendo qualquer surpresa quanto aos encargos incidentes. A capitalização mensal, nessas condições, é perfeitamente válida.

No que tange à classificação da modalidade BANPARACARD e sua equiparação ao crédito pessoal total para fins de limitação à taxa média de mercado, não prospera a argumentação do apelante. Os contratos bancários são regidos pelo princípio da autonomia da vontade e pela liberdade contratual, cabendo às instituições financeiras, dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, estruturar seus produtos creditícios.

O fato de determinada modalidade de crédito possuir características que o apelante considera similares a outras modalidades não autoriza, por si só, a equiparação automática para fins de aplicação de taxas médias de mercado distintas. Cada produto financeiro possui suas peculiaridades quanto a garantias, prazos, forma de utilização e perfil de risco, elementos que justificam a variação das taxas de juros praticadas.

O apelante alega que o BANPARACARD constitui crédito rotativo com renovação automática e possibilidade de uso para compras e empréstimos emergenciais, características que, em sua visão, o enquadrariam como crédito pessoal total. Contudo, deixou de demonstrar, mediante documentação técnica ou normativa do Banco Central do Brasil, que essa modalidade específica deveria obrigatoriamente submeter-se à taxa média de crédito pessoal total divulgada nas estatísticas oficiais.

Ademais, mesmo que se admitisse tal equiparação para fins de discussão, o apelante não juntou aos autos as tabelas do Banco Central com as taxas médias vigentes à época da celebração de cada contrato, nem realizou cálculos demonstrativos que permitissem aferir, objetivamente, quanto e de que forma os juros cobrados teriam superado os limites que considera aplicáveis. Limitou-se a afirmações genéricas, sem o suporte probatório indispensável.

Os contratos bancários firmados são contratos de adesão, é verdade, mas isso não implica automática invalidade de suas cláusulas. O contrato de adesão é perfeitamente válido em nosso ordenamento jurídico, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação a cláusulas abusivas. No caso concreto, não restou demonstrada ausência de informação adequada ou vício de consentimento capaz de macular a validade dos ajustes.

O Código Civil de 2002, em seus artigos 421 e 421-A, estabelece que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Nas relações contratuais privadas, prevalecem o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, devendo ser respeitada a alocação de riscos definida pelas partes. A revisão contratual somente ocorre de maneira excepcional e limitada.

O princípio
pacta sunt servanda
mantém primazia no campo dos contratos particulares, sendo a intervenção judicial admitida apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas, em que se evidencie onerosidade excessiva, vantagem manifestamente exagerada ou violação à função social do contrato. Tais circunstâncias não restaram demonstradas nos presentes autos.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, sua procedência depende da comprovação de que houve pagamento indevido ou em valor superior ao devido. Não havendo ilegalidade na cobrança dos juros e demais encargos contratuais, conforme fundamentação supra, inexiste indébito a ser repetido, seja de forma simples ou em dobro.

O apelante não trouxe aos autos os extratos completos dos contratos com a discriminação detalhada dos valores pagos, tampouco demonstrou, mediante cálculos específicos, qual seria o montante supostamente pago a maior. A ausência dessa demonstração objetiva inviabiliza o acolhimento do pedido de restituição.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025